Tribunal: CARF
Processo: 10783.908335/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908335/2013-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.973 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.972, de 19 de
setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10783.906190/2013-97, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O
Despacho Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou
documentos, alegando, em síntese:
 "A empresa em questão requereu através da PRR/DCOMP n°
14007.83700.070809.1.7.02-0816, a devida compensação de valores. Tal
pedido não foi homologado, haja vista que o referido crédito declarado na
DIPJ ano calendário 2007 exercício 2008 foi relacionado de forma
equivocada, ou seja, informou-se o código 1708 (Remuneração de serviços
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908335/2013-94
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908335/2013-94

profissionais prestados por pessoa jurídica), sendo o código correto 6190
(Serviços - Retenção em pagamento por órgão público).
 Tal equívoco foi sanado através de Declaração Retificadora em
20/12/2013, recibo n° 29.45.86.01.37-18, qual segue anexo (doc.03)
 Diante de todo o exposto, solicita o cancelamento da Intimação, em face
dos argumentos e provas apresentados, reconhecendo-se, por conseguinte,
o não encaminhamento a Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, por meio do qual requer a
esses i. Conselheiros, a homologação integral do PER/DCOMP no 14007.83700.070809.1.7.02-
0816, extinguindo-se o débito tributário no valor de R$ 33.091,53 (trinta e três mil, noventa e um
reais e cinquenta e três centavos), diante do reconhecimento da integralidade do Imposto de
Renda Retido na Fonte no montante de R$ 332.010,22 (trezentos e trinta e dois mil, dez reais e
vinte e dois centavos).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Como relatado acima, trata o presente processo de PER/DCOMP que utiliza
crédito de saldo negativo de IRPJ, composto por parcelas de IRRF.
Para confirmar o IRRF, a DRJ elaborou tabela com análise dos valores
declarados em DIRF com os valores declarados na DCOMP transmitida pela
ora Recorrente, fornecendo resultado comparativo entre tais valores, motivando
a confirmação ou não das parcelas requeridas a título de IRRF (fls. 116-117).
A partir da referida tabela, a Recorrente elaborou planilha (arquivo não
paginável – fls. 173) com informações relativas às parcelas de IRRF não
confirmado ou parcialmente confirmada, contendo o número das notas fiscais,
datas, valor total das notas, valor dos tributos retidos, identificação da fonte
pagadora, inclusive CNPJ, e identificação do livro e página nos quais constam a
provisão e o recebimento dos valores.
A referida tabela apresenta, ainda, a identificação das páginas e dos livros nos
quais estão as provisões e recebimento/baixa das receitas.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908335/2013-94

Entendo que a falta da entrega do comprovante de retenção pela fonte pagadora
não pode ser óbice à realização de um direito do contribuinte, razão pela qual
me parece que a solução mais adequada para o presente caso é a conversão do
julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem para
que a autoridade fiscal se manifeste sobre os seguintes pontos:

com base nas informações detalhadas nas fls. 173 e demais documentos
juntados pela Recorrente, relativos à retenção de IRRF pelas fontes pagadoras,
consulte os sistemas DIRF com o propósito de identificar as referidas retenções;

caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior,
intimar a Recorrente para que apresente as notas fiscais relacionadas em sua
planilha, dentre outros documentos que a autoridade fiscal considerar necessários
para comprovar os valores brutos dos rendimentos e as retenções sofridas;

confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação no mesmo período
em que o IRRF foi deduzido do IRPJ devido;

elaborar parecer conclusivo sobre direito creditório; e

cientificar a Recorrente do resultado da diligência, oportunizando a sua
manifestação no prazo de 30 dias.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 408
DF CARF MF
Original